Tribunal: TJBA
Processo: 8010014-18.2025.8.05.0000
Classe: Reclamação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Privado

Processo
:
RECLAMAÇÃO n. 8010014-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Privado

RECLAMANTE: LINDALVA MARIA DE JESUS SOUZA

Advogado(s): MATHEUS MONTEIRO QUEIROZ DA ROCHA

RECLAMADO: SEXTA TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

E
menta:
RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRESERVAÇÃO DE COMPETÊNCIA. DEFINIÇÃO DO RITO PROCESSUAL NA ORIGEM. AÇÃO QUE TRAMITOU SOB O PROCEDIMENTO COMUM. SENTENÇA COM ESTRUTURA INCOMPATÍVEL COM O SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CABÍVEL DE APELAÇÃO. COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS CÍVEIS. JULGAMENTO DO APELO POR TURMA RECURSAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA CONFIGURADA. NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Reclamação ajuizada com fundamento no art. 988, I, do Código de Processo Civil, com o objetivo de preservar a competência do Tribunal, sob o argumento de que recurso de apelação interposto em ação que tramitou pelo rito comum foi processado e julgado por Turma Recursal do Sistema dos Juizados Especiais. Pretende-se a anulação dos atos decisórios praticados no processo originário e a remessa dos autos para distribuição a uma das Câmaras Cíveis competentes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o processo de origem tramitou sob o rito comum ordinário ou sob o rito da Lei nº 9.099/95; e (ii) houve usurpação da competência das Câmaras Cíveis em razão do julgamento do recurso de apelação por Turma Recursal.

III. Razões de decidir

3. A reclamação é cabível para preservar a competência do tribunal, nos termos do art. 988, I, do CPC, especialmente quando alegada incompetência absoluta, matéria de ordem pública.

4. Os elementos constantes dos autos demonstram que a parte autora, em audiência de conciliação, impugnou o rito sumaríssimo e requereu a adoção do rito ordinário, possibilidade expressamente ressalvada no despacho inicial.

5. A sentença de primeiro grau revela estrutura formal incompatível com o microssistema dos Juizados Especiais, pois contém relatório e condenação em custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

6. À luz do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a condenação em custas e honorários, fora das hipóteses legais excepcionais, evidencia que a demanda não foi processada sob o rito sumaríssimo, mas sob o procedimento comum.

7. Definido o rito comum, o recurso cabível contra a sentença é a apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC, cuja competência para julgamento é das Câmaras Cíveis, conforme o art. 96, V, do Regimento Interno do TJBA.

8. As Turmas Recursais possuem competência restrita ao julgamento de recursos interpostos contra decisões proferidas no âmbito dos Juizados Especiais, nos termos do art. 41 da Lei nº 9.099/95 e do art. 79 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Estado da Bahia.

9. O processamento e julgamento da apelação pela Turma Recursal caracterizam incompetência absoluta e usurpação de competência, impondo a nulidade dos atos decisórios praticados.

IV. Dispositivo e tese

10. Reclamação procedente. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. É cabível reclamação, com fundamento no art. 988, I, do CPC, para preservar a competência do tribunal quando recurso de apelação, oriundo de processo submetido ao rito comum, é julgado por Turma Recursal. 2. A sentença que contém relatório e condenação em custas e honorários sucumbenciais constitui elemento indicativo relevante de que a causa tramitou sob o procedimento comum, e não sob o rito da Lei nº 9.099/95. 3. Reconhecida a incompetência absoluta da Turma Recursal, são nulos os atos decisórios por ela praticados, devendo os autos ser remetidos à Câmara Cível competente para novo julgamento do apelo.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 988, I, 1.009, 1.026, § 2º; Lei nº 9.099/95, arts. 41 e 55; Regimento Interno do TJBA, art. 96, V; Regimento Interno das Turmas Recursais do Estado da Bahia, art. 79.

Jurisprudência relevante citada: Não há.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reclamação n.º 8010014-18.2025.8.05.0000, tendo como reclamante Lindalva Maria de Jesus Souza e como reclamado o Juízo da Sexta Turma Recursal do Sistema de Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer da reclamação e julgá-la procedente.

Salvador, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Relator